Tribunal: STF
Processo: ARE 1342097
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA EM MUNICÍPIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, pode determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento do serviço de assistência jurídica aos necessitados, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Precedentes.



    2. Não houve desrespeito ao prazo contido no art. 98, § 1º, do ADCT (redação dada pela EC 80/2014), considerando que a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente, devendo o Estado do Maranhão cumprir a obrigação determinada pela instância de origem, após transcorrido o prazo estabelecido em tal dispositivo.



    3. A Corte de origem, com apoio nos fatos e provas da causa, entendeu que foram demonstradas a situação excepcional e a omissão do Estado do Maranhão. Tais premissas não podem ser revistas no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279 do STF).



    4. Além disso, insuscetíveis de apreciação, em sede extraordinária, os argumentos postos do presente agravo regimental envolvendo o art. 107 da Lei Complementar Estadual 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar 132/2009, a teor do que dispõe a Súmula 280 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.